Tribunal: STF
Processo: Rcl 87658
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Direito processual penal e constitucional. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Renovação de tese suscitada na petição inicial e no agravo regimental. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Rediscussão de toda a matéria decidida no agravo regimental, notadamente a alegada ofensa à Súmula Vinculante 14 e a higidez da cadeia de custódia da prova digital.

    II. Questão em discussão

    2. Discute-se a propriedade dos embargos de declaração para revisitar matéria fática e jurídica já exaustivamente decidida no acórdão do agravo regimental.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração não fazem as vezes de um segundo agravo regimental, com a finalidade de rediscutir matéria já decidida na decisão colegiada embargada.

    4. O abuso no direito de recorrer autoriza o imediato arquivamento dos autos, independentemente de publicação do acórdão.

    IV. Dispositivo

    5. Embargos rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente de publicação do acórdão.